Tribunal: STF
Processo: HC 184950
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 121, § 2º, II E IV, E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no habeas corpus lá manejado, HC 562.259/CE. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, II e IV, e 288 do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003, tendo sido convertido em prisão preventiva. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem alegando excesso de prazo na segregação cautelar. Contudo, não obteve êxito.
    Contra esse decisum, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente e no excesso de prazo.
    Aduz, inicialmente, que na data de “5 de março de 2018, foi proferida decisão de pronúncia em desfavor do paciente, não tendo a defesa do paciente recorrido da decisão de pronuncia”, sendo que “até a presente data não há nenhuma previsão para ocorrer o júri, uma vez que desde setembro de 2019 o processo se encontra para ser incluído na pauta de julgamento, não havendo, PORTANTO, previsão para inclusão e julgamento do feito em razão inclusive da pandemia de covid19 que impossibilitou a realização de qualquer tipo de ato processual presencial”. 
    Argumenta que “a decretação da prisão preventiva do paciente ultrapassou 03 (três) anos, ou seja, 1.126 dias”, o que demonstra a ausência de “contemporaneidade o decreto preventivo”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “a) Diante da urgência, necessidade e relevância demonstradas, digne-se Vossa Excelência a DEFERIR A MEDIDA LIMINAR, RELAXANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, levando em consideração o excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, determinando-se, portanto, a expedição do alvará de soltura;
    b) Em não sendo o entendimento pelo RELAXAMENTO, sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, nos termos do art. 319 do CPP, determinando-se a expedição do alvará de soltura”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”  (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Conforme análise dos autos e do andamento processual constante do portal eletrônico do Tribunal de origem, constata-se que o paciente foi preso preventivamente em 17/1/2017, por força de decisão proferida pelo juízo de primeiro grau sendo cumprida em 17/4/2017 (fl. 25). 
    A denúncia foi oferecida em 26/1/2017 e recebida em 2/2/2017. Foram expedidos os mandados de citação e apresentadas as defesas prévias em 23/5/2017.
    Em seguida, foi realizada a instrução criminal preliminar, com audiência realizada em 25/7/2017, oportunidade em que se recebeu precatória com a inquirição de testemunha. Determinou-se também a apresentação de memorais pelas partes.
    Em 17/10/2017, o Ministério Público apresentou memorias, e a defesa do paciente veio a apresentar memorias em 6/11/2017.
    Em 5/3/2018, foi prolatada sentença de pronúncia, na qual foi mantida a prisão preventiva do paciente.
    Em 30/8/2018, foi encaminhado, pela defesa do corréu Edmar Araújo Vasconcelos, ao Tribunal de Justiça recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia (processo 20-14.2017.8.06.0111), o qual restou improvido pelo Colegiado e já transitou em julgado, na data de 26/4/2019, tendo sido os autos devolvidos à primeira instância, conforme informações processuais disponibilizadas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, consultadas em 12/3/2020 e informações constantes nas fls. 62/63.
    Atualmente, o caderno processual encontra-se com determinação de inclusão em pauta de julgamento desde o dia 24/9/2019. Em 9/9/2020, peticionaram pedido de relaxamento de prisão.
    Nesse contexto, verifica-se a marcha regular de feito de elevada complexidade, com pluralidade de réus – 5 denunciados – e de delitos - 3 delitos -, o qual demanda diversas diligências, incluindo a expedição de carta precatória.
    Não se constata, portanto, desídia por parte do Estado.
    Sabe-se que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos mesmos. 
    É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 
    Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 
    Dessa forma, no que se refere aos prazos processuais, não se observa qualquer constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus”.
    Deveras, a razoável duração do processo não pode ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine, estando a decisão do Tribunal a quo em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”  (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente